Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do dimensionamento dos valores relativos aos alimentos vencidos e vincendos e dos respectivos percentuais de desconto em folha de pagamento.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição às necessidades alegadas pelo ora agravado.
3. No caso em deslinde há divergência em relação às informações referentes à capacidade financeira do alimentante. Por essa razão revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.